Tribunal: TJMT
Processo: 1008442-14.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008442-14.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 474.354.701-63 (EMBARGANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), EDUARDO PERES DA SILVA - CPF: 109.783.641-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ILDON MAXIMIANO PERES (TERCEIRO INTERESSADO), LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS - CPF: 010.551.561-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO MOREIRA DA SILVA, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1008442-14.2021.8.11.0003 interposto pela ora embargante, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O art. 1.418 do CC prevê que o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Não havendo pretensão resistida a ensejar o suprimento da manifestação de vontade, resta configurado a ausência do interesse de agir e, via de consequência, devendo ser mantida a sentença que extinguiu sem resolução do mérito, porquanto a solução é plenamente viável com a outorga de escritura junto ao registro competente.”
(Id. 171807655).

Em suas razões, de Id. 172749199, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso porque
“deixou de analisar o fato de que o promitente vendedor do imóvel JÁ É FALECIDO e, o Réu como representante do espólio apenas reconheceu o direito do Autor ao imóvel e concordou com a expedição de Carta de Adjudicação em seu favor.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e, consequentemente, reformada a decisão embargada, no sentido de dar provimento à apelação interposta, a fim de homologar o acordo e determinar a expedição da carta de adjudicação.

A parte embargada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões, conforme certidão de Id. 174303170.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com
entendimento contrário ao do sustentado por ela
.

A parte recorrente na verdade visa rediscutir matéria já analisada, com intuito de que sejam acolhidas as teses por ela apresentadas. Contudo, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, se encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

Confira-se os trechos pertinentes:

“No caso dos autos, a parte ora apelante ajuizou a presente ação objetivando a regularização do Lote de Terreno nº 04-D, da quadra nº 10, situado na Chácara denominada Paraíso, zona Urbana desta cidade, com cerca de 3.624,00m2.

Inicialmente, registra-se que a ação de adjudicação compulsória tem como requisitos a prova do negócio jurídico, o adimplemento das obrigações por parte do adquirente e a resistência em transferir a propriedade do bem imóvel.

No caso dos autos o imóvel objeto da lide passou por uma cadeia negocial até que o mesmo fosse vendido ao apelante. Nota-se que o apelante Antônio efetuou a compra do Sr. Francisco Alves de Araújo, na data de 12/02/2021.

Verifica-se, ainda, que o Sr. Francisco Alves de Araújo havia adquirido o referido imóvel do Sr. Cesário Pedro Pinto na data de 10/04/2007, este por sua vez, adquiriu do Sr. Silvio Cleofas Dueti Santos na data de 02/02/1990, o qual comprou o citado imóvel do já falecido Sr. Ildon Maximiano Peres na data de 30/06/1986.

O Sr. Ildon Maximiano Peres, o proprietário registral, faleceu em 29/02/2008 (Id. 149812900), estando atualmente a ser representado por seu inventariante.

Pelo que se pode depreender dos autos, houve uma sucessão de negócios jurídicos envolvendo o aludido bem imóvel no período que vai de 1986 a 2021, sem que nenhum deles tenha sido devidamente levado a registro.

O pedido de adjudicação compulsória se fundamenta justamente na demonstração dessa cadeia negocial, com posterior manifestação expressa do inventariante do então proprietário registral, que formulou acordo indicando que não possui qualquer resistência à pretensão.

(...)

A propósito do caso em comento, é de conhecimento que o art. 1.418 do CC prevê que o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Desse modo, para a procedência do pedido de adjudicação compulsória, exige-se que o adquirente, além do compromisso de compra e venda, demonstre o pagamento integral do preço e a recusa do alienante em efetuar a transferência do imóvel.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada e ainda no prazo de contestação sobreveio a realização de acordo, não havendo falar pretensão resistida a ensejar o suprimento da manifestação de vontade, restando configurado a ausência do interesse de agir e, via de consequência, devendo ser mantida a sentença que extinguiu sem resolução do mérito, porquanto a solução é plenamente viável com a outorga de escritura junto ao registro competente.”

Além do que já foi exposto, é importante frisar que os embargos de declaração não se prestam para que o Juiz mude sua convicção a respeito das alegações das partes ou para que reexamine a prova, ou análise novamente o direito aplicável, como postula a embargante no presente caso.

Desse modo, tendo em conta que foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não há que se falar em obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

E, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023